Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por ausência do reconhecimento pessoal, uma vez que a inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP durante o reconhecimento na fase inquisitorial não enseja a nulidade do ato, sobretudo quando confirmado em juízo.
2. Incabível o emprego do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de munição e roubo majorado, uma vez que os delitos não ocorreram no mesmo contexto fático, indicando desígnios autônomos.
3. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorreu nos autos em face das circunstâncias do crime.
4. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo quando comprovado, pelas declarações da vítima, que o autor usou o artefato para praticar o crime, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal. Precedentes.
5. Mantém-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada na primeira fase e a remanescente, na terceira fase da dosimetria.
6. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.